Tribunal: TJDFT
Processo: 0016551-26.2013.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Ocorre a preclusão temporal quando a parte não recorre de decisão que determina o levantamento de valores constritos.
3. Apelação não conhecida. Unânime. Indeferido o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Unânime.